Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (AGRAVADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), ILDO VICENTE DE SOUZA - CPF: 499.532.656-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA VENDA DO IMÓVEL RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato, deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspender a venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 489, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão agravada está devidamente fundamentada, apresentando de forma clara os motivos que justificam a suspensão da venda do imóvel, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta configurada pela demonstração, em sede de cognição sumária, da existência de encargos abusivos nos contratos firmados entre as partes.

O perigo de dano é evidenciado pelo risco iminente de alienação do imóvel rural antes da conclusão da demanda, o que poderia resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos agravados.

A suspensão da venda do imóvel não caracteriza irreversibilidade da medida, pois, caso a pretensão dos agravados seja rejeitada ao final, a parte agravante poderá buscar eventual reparação.

A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser mantida, pois observou corretamente os requisitos legais e está alinhada com a jurisprudência sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A decisão judicial que defere tutela provisória de urgência deve apresentar fundamentação adequada e compatível com os requisitos do art. 300 do CPC. A suspensão da venda de imóvel em ação revisional pode ser concedida quando demonstrados, em sede de cognição sumária, indícios de abusividade contratual e risco de dano irreparável ao devedor. A irreversibilidade da tutela provisória não se configura quando há possibilidade de recomposição do prejuízo pela parte adversa caso a demanda seja julgada improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 489, § 1º. Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. TJMT, RAI nº 1017188-40.2022.8.11.0000,

j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de revisão de contrato que lhe move Gilson Marcos Rodrigues e outra, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a suspensão da venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel descrito na matrícula n. 3.963 já havia sido alienado a terceiro antes da decisão de primeiro grau, tornando-se desnecessária a suspensão da venda deste bem. Segue sustentando, que a r. decisão carece de fundamentação adequada, violando o CPC e a exigência de motivação prevista na legislação. Firme no seu propósito, alega que os agravados encontram-se inadimplentes, o que enseja a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia, conforme a Lei n. 9.514/97 e a súmula 380 do STJ, de modo que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora. Aponta que os agravados não apresentaram provas robustas de abusividade nos contratos, sendo insuficiente o parecer financeiro unilateral apresentado. Argumenta que não há comprovação de que o imóvel dado em garantia seja bem de família, nem da existência de risco iminente ao direito de moradia dos agravados.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 264869785).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 270081862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gilson Marcos Rodrigues e outra ajuizaram ação de revisão de contrato em desfavor da
Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda. – Sicoob Fronteiras
, visando o alongamento/prorrogação do pagamento das cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes, com garantia de alienação fiduciária, bem como, a revisão dos juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória e outras supostas abusividades dos referidos pactos, tendo requerido, em sede tutela provisória de urgência, dentre outros pleitos, a suspensão da venda do imóvel dado em garantia, matriculado sob n. 3.963, do CRI da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O douto magistrado
a quo

deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda
, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o imóvel descrito na matrícula n. 3.963 já havia sido alienado a terceiro antes da decisão de primeiro grau, tornando-se desnecessária a suspensão da venda deste bem.

Segue sustentando, que a r. decisão carece de fundamentação adequada, violando o CPC e a exigência de motivação prevista na legislação.

Firme no seu propósito, alega que os agravados encontram-se inadimplentes, o que enseja a consolidação da propriedade dos imóveis dados em garantia, conforme a Lei n. 9.514/97 e a súmula 380 do STJ, de modo que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora.

Aponta que os agravados não apresentaram provas robustas de abusividade nos contratos, sendo insuficiente o parecer financeiro unilateral apresentado.

Argumenta que não há comprovação de que o imóvel dado em garantia seja bem de família, nem da existência de risco iminente ao direito de moradia dos agravados.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, passo a análise da alegação da agravante, de que a r. decisão carece de fundamentação adequada, violando o CPC e a exigência de motivação prevista na legislação

Sem razão
. Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando da análise do pedido de tutela provisória de urgência, fundamentando de forma objetiva o deferimento parcial do pleito, no sentido de determinar a suspensão da venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda, mostrando claramente os motivos que ensejaram sua conclusão.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da venda do imóvel rural dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda
, ante a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC
.

Assim, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos juntados com a inicial da ação principal, demonstram, em sede de cognição sumária e não exauriente, a existência de encargos abusivos nos contratos firmados entre as partes
.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto aos recorridos, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito,
“a suspensão da venda da propriedade rural se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela, sob pena de perecimento do direito de moradia”
.

À vista disso, diante da robustez documental que corroboram as alegações dos autores, ora agravados, aliado ao perigo de dano irreparável, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO IMÓVEL SUB JUDICE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, no curso de ação revisional, cujo feito encontra se em fase de prova, onde a agravada alega haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, etc, revela-se prematura a realização de leilão, sob o risco de se causar à autora prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

O Magistrado agiu com acerto, pois a controvérsia existente é referente a eventuais abusos que teriam sido praticados pela agravante, questão que deve ser dirimida na instrução processual da demanda.

Tem-se que concedida a tutela recursal, possibilita-se a discussão da dívida sem a perda do bem, ou então, a não sujeição da agravada à possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, ou estar exposta aos prejuízos advindos de leilão, enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na possibilidade de venda do imóvel em leilão, o que importaria em prejuízo à agravada, caso reconhecida, ao final, a existência de cobranças excessivas e ainda ser privada do bem imóvel.
”
(TJMT, RAI n. 1017188-40.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2023 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a agravante, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, os mesmos, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025